Tribunal: TJDFT
Processo: 0722031-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722031-03.2020.8.07.0001 RECORRENTES: FREDERICO CINTRA GOMES, MAURO PEREIRA PINTO GARCIA, LUIGI THIAGO DAMANDO RECORRIDO: RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. I. Caso em exame 1. As partes recorrem da r. sentença que julgou, na segunda fase da ação de exigir contas, procedente o pedido formulado e deu por prestadas as contas por meio de perícia judicial, determinando que a parte requerida arcasse com os ônus da sucumbência. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber quem sucumbiu na segunda fase da ação de exigir contas; e (ii) saber se é possível fixar os honorários mediante apreciação equitativa. III. Razões de decidir 3. Na ação de exigir contas, o Autor é sagrado vencedor na lide quando não apresentadas as contas pelo Réu ou quando este as presta de forma incorreta, que foi a hipótese dos autos. Por sua vez, o Réu será considerado vencedor quando julgadas boas as suas contas. Apurado o desacerto das contas apresentadas pela parte requerida, esta deverá arcar com o pagamento integral dos ônus sucumbenciais, inclusive custas processuais. 4. O valor da causa fixado aleatoriamente não pode servir como base de cálculo para o arbitramento dos honorários advocatícios, pois além de não representar o proveito econômico do autor, também não corresponde à pretensão deduzida na inicial. 5. O Tema 1076, STJ admite a fixação dos honorários advocatícios por equidade nas ações em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório. 6. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados em valor equitativo, com base no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, atendendo os critérios de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço IV. Dispositivo e tese 5. Recursos conhecidos e provido em parte apenas o recurso dos Réus. _________ Jurisprudência relevante citada: Tema 1076-STJ. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 82, §2o, e 85, caput, ambos do Código de Processo Civil, ao imputar a totalidade do ônus sucumbencial aos recorrentes. Afirma que a obrigação de prestar contas foi satisfatoriamente cumprida, sem saldo devedor e, em assim sendo, a parte recorrida sucumbiu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 82, §2o, e 85, caput, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: De fato, tem-se que a parte sucumbente na demanda foi a parte requerida, na medida em que o Autor é sagrado vencedor na lide quando não apresentadas as contas pelo Réu ou quando este as presta de forma incorreta, que foi a hipótese dos autos. Por sua vez, o Réu será considerado vencedor quando julgadas boas as suas contas. Apurado o desacerto das contas apresentadas pela parte requerida, esta deverá arcar com o pagamento integral dos ônus sucumbenciais, inclusive custas processuais. (ID 67956179). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 2.297.993/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023